Tribunal: TCU
Processo: 016.409/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5732/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5372/2025-TCU-Segunda Câmara de forma que: no item 9 do acórdão, em que se lê : "VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de João Gilberto Jarzynski, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS." leia-se : "VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de João Gilberto Jarzynski, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS."; e no item 9.3 do Acórdão, em que se lê : "9.3. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS." leia-se : "9.3. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS." 1. Processo TC- Processo 016.409/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Gilberto Jarzynski (XXX.255.690-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.